Tribunal: TJPA
Processo: 0011882-95.2016.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011882-95.2016.8.14.0045

RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES ALENCAR

RECORRIDO: JOAO CORREIA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA CRIME CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA – RECURSO DA DEFESA – REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
Inadmissibilidade – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EX VI ART. 41 DO CPP –
-
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – A atribuição de calúnia, bem como a difamação envolveria a indicação de prática de fato que se adequa a figura penal típica. Manifestações genéricas não são passíveis de configuração das ações reprováveis diante da ausência de indicação de elementos precisos tais como forma de execução além das referências aos contextos espacial e temporal.

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Penal da Comarca de Redenção/PA, que REJEITOU a queixa-crime, em face do Senhor
JOÃO CORREIA MARTINS, quanto aos delitos de calúnia e difamação. Dessa forma, interpôs o presente Recuso em Sentido Estrito, com o fim reverter a decisão.

O representante do Parquet Estadual, requereu o prosseguimento do feito, dando oportunidade a recorrente para emendar a inicial. ID 6510886 - 6510887.

Por sua vez a defesa de JOÃO CORREIA MARTINS asseverou pelo não provimento do recurso interposto, a fim de manter a decisão impugnada em todos os seus termos. ID 6510890.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que rejeitou a queixa-crime
em face do Senhor
JOãO CORREIA MARTINS, quanto aos delitos de calúnia e difamação.

Narra a queixa-crime, que o querelado JOÃO CORREIA MARTINS, expôs foto da querelante em grupo de
WhatsApp,
que é servidora pública, desvirtuando seu momento de lazer e folga, para apontar que em dia útil de trabalho estaria na praia, proferindo os textuais: "fantasminha fanfarrão em plena quarta-feira". ID 6510870. O Juízo, por sua vez, rejeitou a queixa-crime uma vez que o fato não viabilizou situá-lo no tempo e no espaço, dificultando a qualquer manifestação defensiva.

Diante da narrativa apresentada, o representante do
Parquet
Estadual, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito objetivando a reforma da decisão que rejeitou a denúncia.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

1.DA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME.

Na hipótese, a queixa poderia ser rejeitada: se manifestamente inepta; se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou se faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, do CPP). Em outras palavras, para que seja possível o exercício do direito da ação penal, é indispensável haja nas peças de informação ou na representação, elementos sérios idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção.

Com efeito, para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi
. Nesses termos, a jurisprudência do STJ como do STF, alinham-se no sentido de que se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016).

Segundo o acervo processual, os prints de
whats up
não demonstraram o período em que os fatos teriam acontecido, que pudessem viabilizar a modulação temporal para se aferir uma possível prescrição, que poderia, oportunamente, configurar cerceamento de defesa. Nesses termos, em face dos argumentos esposados, temerário deixar de observar a inépcia da queixa crime,
nos termos do art. 395 do CPP.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME ILÍCITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELO JUIZO A QUO. 1) PRELIMINAR DE
OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO NESTE PONTO. 2) PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. ALEGAÇÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME APRESENTA TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPROVIMENTO. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. INEPCIA DA INICIAL. MANTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO I DO CPP. 3) AGUIÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. IMPROVIMENTO. AUTOS EM FASE DE ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS DE CONCILIAÇÃO. COMPOSIÇÃO NÃO REALIZADA. REJEIÇÃO POSTERIOR PELO JUIZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECLARANDO-SE DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02084300-69, 214.544, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador r TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, publicado em 2020-09-28).

Cediço observar, que nos
termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a ação penal de iniciativa privada deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Destarte, impõe-se, ainda, que a acusação esteja acompanhada de elementos de convicção existência material do fato típico e indícios de autoria, sem os quais não se verifica justa causa à “persecutio criminis”.

Na espécie, verificou-se que a
queixa-crime deixou de firmar o tempo e o período em que os fatos teriam acontecido, com a juntada de evidências que pudessem, de qualquer modo, possibilitar aferir a possibilidade da prescrição. Uma vez que os prints do
aplicativo
WhatsApp
não precisam a data dos fatos. Desse modo,
inexistindo elementos mínimos suficientes a dar embasamento à imputação, modo a obstar o prosseguimento da ação penal de iniciativa privada. A falta de justa causa para o exercício da queixa-crime implica na sua rejeição (artigo 395, inciso III, do Estatuto Penal Adjetivo).

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em face da ausência de
justa causa para a ação penal privada, restando correta a decisão que rejeitou a queixa-crime,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2022